Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718730-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, LARISSA ROMANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SABRINA SANTANA SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e LARISSA ROMANA SOCIEDADE DE ADVOCACIA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO e OUTROS, retificando decisão anterior e em cumprimento de liminar concedida em sede de AGI, determinou o decote do valor de R$ 27.880,00 do montante de R$ 92.120,00, que foi liberado em favor dos credores. Nas razões recursais (ID 36168263), sustenta que a liberação dos valores já foi reiteradamente analisada em juízo de cognição exauriente pelo juízo da causa, e que teve decisão liminar concedida em AGI determinando a liberação de 50% do produto da arrematação. Argumenta que a Reclamação na qual foi proferida a decisão está no prazo para resposta, e além disso é totalmente infundada, pois não preenche os requisitos do art. 988 do CPC. Aduz ainda não esgotado o prazo para o juízo de origem aplicar a decisão liminar proferida no AGI. Alega que a decisão agravada, que menciona o decidido na Reclamação, não merece prosperar, haja vista que o cônjuge sobrevivente assinou juntamente com o de cujus o contrato de locação que deu origem ao débito exequendo. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma do decisum que determinou o decote da quantia mencionada. Preparo (ID 36168265). Pleito liminar indeferido e dispensadas as informações (ID 36399470). Ausência de contraminuta (ID 38628293). Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 40729589) pelo conhecimento de desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato que determinou o cumprimento de decisão emanada deste relator no AGI n. 0714056-59.2022.8.07.0000, com o seguinte teor: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para resguardar a meação da agravante em valor equivalente a 50% do valor da avaliação, até o julgamento do mérito recursal.” O decisum acima foi reafirmado nos autos da Ação de Reclamação n. 0716845-31.2022.8.07.0000. Confira-se: “Por ora, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão hostilizada e determinar ao juízo de origem que proceda ao bloqueio de R$ 27.880,00 na conta que recebeu o valor liberado, até o ulterior julgamento do mérito desta medida e do agravo de instrumento n. 0714056-59.2020.8.07.0000.”[sic] Por sua vez, a decisão hostilizada tem a seguinte redação: “Em acato à decisão do Eg. TJDFT, ID 126842935, reitere ofício de ID 123640496 com decote o valor de R$ 27.880,00 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais) do montante de R$ 92.120,00 (noventa e dois mil e cento e vinte reais), até ulterior ordem judicial. Encaminhe-se as informações ao Ilmo. Desembargador Relator. Em prosseguimento ao feito, indique a parte credora novas medidas constritivas ou instrua pedido de ID 122451882 com cópia dos atos constitutivos das empresas, no prazo de 10 (dez) dias. Para fins de apreciação do pedido de ID 126909626, traga aos autos termo de inventariante, no prazo de 10 (dez) dias. (ID 36168266)” Observa-se que o presente recurso ataca tão somente o primeiro parágrafo da decisão acima transcrita, o qual não tem conteúdo decisório, haja vista que o MM juiz de origem apenas acatou as liminares concedidas por este relator no bojo da AGI de da Reclamação, ambos acima mencionados, nada decidindo quanto a questão controversa. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Neste sentido, ministra Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento1”. Conforme disposto no artigo 1.001 do CPC “dos despachos não cabe recurso”. Neste contexto, verifica-se que o recurso em análise não pode ser conhecido, em razão de combater despacho que apenas determinou o cumprimento de liminares concedidas por esta instância revisora, configurando-se despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. O inconformismo das agravantes com as decisões proferidas nesta instância no AGI e na Reclamação desafia interposição de recursos próprios, não se admitindo o manejo de Agravo de Instrumento para atacar, por vias transversas, o seu conteúdo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator